Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXECUÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada pelo autor visando ao ressarcimento de valores decorrentes de inadimplemento parcial de contrato de patrocínio no qual foram repassados R$ 450.000,00 para execução de evento. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de prova técnica para quantificação do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso é deserto; (ii) definir se há prova suficiente para reconhecer o inadimplemento parcial; (iii) estabelecer se o valor devido pode ser liquidado diretamente ou se exige liquidação por arbitramento; e (iv) reavaliar a distribuição dos honorários sucumbenciais e sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de deserção é rejeitada. O autor comprova tempestivamente o recolhimento do preparo recursal, conforme art. 1.007 do CPC.
4. Há reconhecimento expresso na sentença de que houve inadimplemento parcial das obrigações contratuais do RECORRIDO. O acórdão confirma que o evento ocorreu, mas a prestação de contas contém irregularidades.
5. A cláusula contratual específica estabelece que a devolução deve corresponder ao valor da inadimplência, exigindo proporcionalidade. A restituição integral é afastada.
6. O contrato envolve recursos de natureza parafiscal. Assim, o RECORRENTE está sujeito aos princípios da moralidade e eficiência (art. 37, caput, CF), os quais exigem compatibilidade dos preços contratados com o mercado e adequada comprovação documental.
7. A Nota Técnica analisada demonstra falhas significativas: falta de comprovação de conformidade dos preços, ausência de documentos fiscais adequados, subcontratações não comprovadas, inconsistências contábeis e ausência de retenções obrigatórias. Tais elementos confirmam o inadimplemento parcial.
8. A prova documental não quantifica com precisão o valor devido. A apuração demanda conhecimento técnico e avaliação de preços de mercado. Aplica-se o art. 509, II, CPC, impondo liquidação por arbitramento.
9. A reforma parcial da sentença impõe redistribuição dos ônus sucumbenciais. O RECORRENTE obtém êxito quanto ao reconhecimento da inadimplência, mas não quanto ao valor pretendido. A sucumbência é fixada em 70% para o RECORRENTE e 30% para o RECORRIDO, mantendo-se a compensação nos termos do art. 85, § 14, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente.

Teses de julgamento: "1. A constatação de inadimplemento parcial exige restituição proporcional, conforme cláusula contratual e princípios da moralidade e eficiência administrativa. 2. A quantificação do valor devido deve ser realizada por liquidação por arbitramento quando depender de análise técnica sobre preços de mercado e adequação documental. 3. A comprovação do preparo afasta a deserção do recurso. 4. A redistribuição dos honorários deve observar o grau de sucumbência de cada parte."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CC, arts. 389, 475 e 884; CPC, arts. 489, § 1o; 1.007; 509, II; 85, §§ 1o, 2o, 8o, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (Recursos Repetitivos); STF, RE 1412069 (Tema 1.255 da Repercussão Geral).